Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-82.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - TORTURA - REITERADOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS DA PRISÃO - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000116-82.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000704-23.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 21/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TORTURA – REITERADOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ezau Rocha Magalhães, impetrante/advogado Roniceles Meireles Maia e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Ezaú Rocha Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narrou o impetrante que o paciente está sendo processado por ter, supostamente, no dia 14/01/2021, no quartel da Polícia Militar de Conceição de Ipanema/MG, submetido pessoa presa – Estevam Rosa – a sofrimento físico através da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Disse que consta na denúncia que a suposta vítima foi abordada e presa em flagrante delito, no “Restaurante Skina Grill”, pela guarnição composta pelo paciente e pelo Sd PM João Paulo Fernandes Massafini, pela prática, em tese, do delito de resistência. Aduziu que Estevam foi então conduzido ao quartel, ocasião em que o paciente teria solicitado ao Sd PM Massafini que retornasse ao local da abordagem para condução das testemunhas. Dessa forma, as testemunhas, ao chegarem ao quartel, perceberam que a vítima estava algemada e machucada. Por tais fatos, o paciente foi acusado da prática do crime de tortura, tendo, por esse motivo, sido decretada sua prisão preventiva, que foi efetuada no dia 05/10/2021. Mencionou que as testemunhas de acusação foram inquiridas na audiência do dia 20/10/2021, com exceção da vítima, que não foi intimada. Informou ainda o impetrante que, no dia 28/10/2021, foi determinada a soltura do paciente, sendo-lhe imposto, porém, o uso de tornozeleira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eletrônica, medida essa que perdura por quase um ano, sem a devida fundamentação da necessidade de sua manutenção, uma vez que lhe foi aplicada a suspensão do porte de arma da PMMG e foi determinada a sua transferência/remoção para João Monlevade/MG e, ainda, considerando que o paciente foi empregado na Unidade de destino, no serviço administrativo. Ressaltou que a manutenção da tornozeleira eletrônica, sem a devida fundamentação, contraria o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), bem como o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução n. 412 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 23/08/2021, que estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a monitoração eletrônica. Segundo o impetrante, já foram realizados diversos pedidos para a retirada da tornozeleira eletrônica, porém a autoridade coatora se mantém inerte, com pareceres opinativos do Ministério Público, apenas afirmando que se faz necessária a manutenção da medida. Alegou que a manutenção da medida configura constrangimento ilegal e abuso de poder, devendo, por esses motivos, ser cassada e restabelecida a liberdade plena do paciente. Destacou a decisão exarada no dia 28/10/2021 e aposta no evento 42 da ação penal de origem e disse que, após a audiência de instrução de julgamento, ocorrida em 16/08/2022, a defesa aguardava que, naquela oportunidade, o juízo “a quo” vislumbrasse um risco abstrato e, assim, fizesse cessar a medida, entretanto não foi o que ocorreu. Reiterou que a instrução criminal já foi encerrada, que os autos estão na fase de alegações finais e que o paciente está sendo monitorado há quase um ano, contrariando as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mencionou que o artigo 282 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece os critérios para a aplicação das medidas cautelares. Desse modo, em face da situação fática do acusado – que há meses está sob monitoração eletrônica, com outras condições estabelecidas pelo juízo a "a quo" –, concluiu que, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há necessidade da manutenção da monitoração eletrônica. Por conseguinte, alegou que os requisitos para a concessão do provimento cautelar foram devidamente demonstrados. Com essas considerações, requereu, in verbis: (i) A concessão da liminar requerida, com o fim CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE FICOU DEMONSTRADO,DETERMINANDO O JUIZO DE A QUO, ORA AUTORIDADE QUE CESSE A ILEGALIDADE determinando desde logo a retirada da tornozeleira eletrônica e outras medidas impostas, dentre elas a suspensão do porte de arma de fogo quando no seu exercício a restrição do seu emprego operacional até a sentença e se assim persistir é pena antecipada, pois o ato de manutenção vem desprendido de orientação do órgão fiscalizador, qual seja, o CNJ e a falta de motivação e fundamentação legal para sua manutenção; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (ii) Por todas estas razões elencadas, requer no mérito a REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, a retirada da tornozeleira eletrônica, bem como que seja reestabelecido a posse de arma de fogo, arma acautelada, pois as penas antecipadas são medidas imposta num Estado de exceção e como forma de mais inteira justiça, no Estado democrático de direito que seja concedido os pleitos. (iii) Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja reconhecido (evento – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (evento 7 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 28/09/2021, foi distribuído a este juízo a Notícia de Fato n. MPMG-0312.21.000060-9, com oferecimento de denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, § 1º e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, em face da vítima Estevam Rosa. Na ocasião, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e subsidiariamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, inciso VI, do CPP. Em 29/09/2021, foi distribuído os autos da Ação Penal n. 2000704- 23.2021.9.13.0001, tendo o magistrado subscritor destas informações recebido a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decretado a prisão preventiva do paciente nos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Em 20/10/2021, foram inquiridas as testemunhas Imirene Oliveira Couto, Taynnara Adylla Werly Pereira da Costa e o SD PM João Paulo Fernandes Mafassini, todas arroladas na denúncia. Em 28/01/2020, o magistrado subscritor destas informações, entendendo que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda persistem, e, considerando que a marcha processual se desenvolveu regularmente, de maneira que a prisão acautelatória decretada inicialmente se apresentou como suficiente e necessária diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos, converteu a prisão preventiva em medidas cautelares pessoais diversa da prisão, impondo as seguintes condições: a) proibição de frequentar a cidade de Conceição de Ipanema/MG, cidade local dos fatos e de residência das testemunhas, nos termos do art. 319, inciso II, do CPP c/c art. 3º alínea "a" do CPPM; b) proibição de manter qualquer tipo de contato, seja ele pessoal, telefônico, virtual, por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens com a vítima Estevam Rosa e com as testemunhas Imirene de Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, nos termos do art. 319, inciso III, do CPP c/c art. 3º alínea "a" do CPPM; c) proibição de ausentar-se da Comarca de João Monlevade/MG sem autorização do juízo, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP c/c art. 3º alínea "a" do CPP; d) que o paciente cumpra expediente administrativo e interno, sem o uso de armamento até a prolação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sentença no presente feito, nos termos do art. 319, inciso VI, do CPP c/c 3º alínea "a" do CPPM. Para fiscalização das medidas impostas, foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica como medida auxiliar das demais medidas já decretadas, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. Em 23/11/2021, a vítima Estevam Rosa foi inquirida. Em 02/12/2021, o Ministério Público requereu a realização de ACD complementar da vítima, o que foi deferido pelo magistrado subscritor destas informações em 27/01/2022. Em 18/01/2022, o paciente requereu a revogação da medida cautelar de proibição de saída da Comarca de João Monlevade/MG e a permissão para entrada na cidade de Conceição de Ipanema/MG, na residência de seus genitores. Em 30/03/2022, foi indeferido o requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão para se ausentar da cidade de João Monlevade. O magistrado subscritor destas informações considerou que as medidas decretadas têm se mostrado como suficientes para o prosseguimento do feito. Em 18/05/2022, o paciente requereu a revogação das medidas cautelares impostas. Em 26/05/2022, o Ministério Público opinou pela modulação das condições impostas para permitir ao paciente se ausentar da cidade de João Monlevade. Em 31/05/2022, o magistrado subscritor destas informações, deferiu o requerimento do paciente para se ausentar da cidade de João Monlevade e entrar na cidade de Ipanema por mais de uma vez na semana, no seu período de férias compreendido entre 1º de junho a 6 de julho de 2022. Em 02/06/2022, a EGME informou que houve o descumprimento das condições da medida cautelar pelo paciente, havendo a perda total de comunicação por descarga do aparelho e que não conseguiram fazer contato telefônico com o paciente. Em 14/06/2022, o paciente requereu a revogação das medidas cautelares. Na mesma data foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa. Em 01/07/2022, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido do paciente e requereu a realização de ECD complementar no ofendido. Em 15/07/2022, a EGME informou que houve o novamente descumprimento das condições da medida cautelar pelo paciente, havendo a perda total de comunicação por descarga do aparelho e que não conseguiram fazer contato telefônico com o paciente. Em 09/08/2022, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o requerimento do paciente por considerar que os argumentos apresentas são idênticos aos apresentados no pedido anterior e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dizem sobre o mérito da ação penal ora em curso, cuja apreciação será feita por ocasião do julgamento. Em 16/08/2022, o paciente foi interrogado, justificou o descumprimento das medidas e foi determinada a abertura de vista às partes para os fins do art. 427, do CPPM. Em 25/08/2022, o paciente requereu, novamente, a revogação das medidas cautelares. Na mesma data, a EGME informou que houve o novamente descumprimento das condições da medida cautelar pelo paciente, havendo a perda total de comunicação por descarga do aparelho e que não conseguiram fazer contato telefônico com o paciente. Em 05/09/2022, o Ministério Público manifestou opinando contrariamente ao pedido do paciente e requereu a expedição de ofício ao comandante do paciente para indagá-lo sobre o descumprimento informado pela UGME. Em 23/09/2022, o magistrado subscritor destas informações, indeferiu o requerimento do paciente consistente na revogação das medidas cautelares diversas da prisão e determinou o encaminhamento dos autos ao comandante para o cumprimento das diligências requeridas pelo Parquet no prazo de 10 dias. [...] (evento 13). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem e a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Conforme consta da denúncia, no dia 14/01/ 2021, durante incursão policial realizada no centro do Município de Conceição de Ipanema-MG, o denunciado, acompanhado de outro militar, procedeu à abordagem de Estevam Rocha, que se encontrava no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Skina Grill”, oportunidade em que, em decorrência da suposta prática do crime de resistência, algemou-o com as mãos para trás, conduziu-o ao quartel da Polícia Militar daquele Município e, enquanto ele ainda estava com as mãos atadas, ou seja, impossibilitado de se defender, passou a agredi-lo brutalmente com socos nos rosto, nariz e boca, além de fortes tapas na orelha esquerda, os quais acarretaram a perda de uma parcela de sua capacidade auditiva, resultando os atos de tortura nas lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 1 (NF/PIC6 dos autos nos autos n. 2000700-83.2021.9.13.0001). Por ocasião do oferecimento da denúncia, os representantes do Órgão Ministerial requereram a decretação da prisão preventiva do denunciado (evento 1 - INIC1 - fls. 04/20 dos autos n. 2000718-07.2021.9.13.0001), vindo a ação penal militar e o pedido de prisão cautelar a serem distribuídos à 1ª AJME em autos separados, respectivamente sob os n.s 2000704-23.2021.9.13.0001 e 2000718-07.2021. 9.13.0001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebida a denúncia em 05/10/2021 (evento 2 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), na mesma oportunidade o pedido de prisão preventiva foi deferido pelo juízo (evento 2 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), sendo, então, expedido o competente Mandado de Prisão, devidamente cumprido no dia 06/10/2021 (eventos 3 e 6 - CERT3 dos autos n. 2000718-07.2021.9.13.0001). Já em 22/10/2021 a defesa do acusado pugnou pela revogação de sua prisão preventiva (evento 29 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13. 0001), o que, apesar da manifestação contrária do Ministério Público (evento 40 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), acabou sendo acolhido pelo juízo em decisão datada de 28/10/2021, quando foram aplicadas ao réu medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a impossibilidade de se ausentar da Comarca de João Monlevade sem autorização e a submissão ao monitoramento eletrônico mediante a utilização de tornozeleira (evento 42 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001). Libertado o réu em 29/10/2021 (evento 57 - OUT3 - fls. 01 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), passados pouco mais de três meses, precisamente no dia 02/02/2021, foi impetrado, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos n. 2000019-82.2022.9.13.0000, Habeas Corpus em favor do Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES contra o ato do Juiz de Direito da 1ª AJME, objetivando a revogação da medida cautelar que proibia a sua saída da Comarca de João Monlevade, cuja ordem, após o indeferimento da liminar pleiteada, foi parcialmente concedida, por unanimidade, pela 2ª Câmara, apenas para autorizar, semanalmente, a saída do paciente do Município de João Monlevade e o seu ingresso à cidade de Conceição do Ipanema com o intuito de visitar e prestar auxílio aos seus genitores, mantendo-se, entretanto, as demais medidas cautelares a ele impostas, conforme o acórdão datado de 10/03/ 2022 (evento 23 dos autos n. 2000019-82.2022.9.13.0000), transitado em julgado em 18/04/2022, para o Ministério Público, e em 25/04/2022, para o impetrante (evento 44 dos autos n. 2000019-82.2022.9.13.0000). Já nos autos principais, encerrada a instrução criminal (evento 196 - ATA1 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), a defesa do acusado pugnou pela revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (evento 206 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), o que, após manifestação contrária do Ministério Público (evento 220 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), foi indeferido pelo juízo em decisão datada de 23/09/2022 (evento 226 dos autos n. 2000704-23.2021.9. 13.0001). Ocorre que, antes mesmo de assim decidir o juízo, precisamente em 18/09/2022, foi impetrado em favor do Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, novo Habeas Corpus com pedido liminar e fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do Código de Processo Penal, contra o ato do Juiz de Direito da 1ª AJME, visando, agora, à revogação das medidas cautelares com a consequente autorização para retirada do equipamento de monitoramento eletrônico e o restabelecimento do porte de arma de fogo do paciente, ao argumento de que a manutenção de tais medidas, além de carecer de motivação e fundamentação legal, estaria a contrariar o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (evento 1 - INIC1 destes autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Distribuído o feito à 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, indeferido o pedido liminar (evento 7 destes autos) e prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (evento 13 destes autos), em seguida foram os autos eletrônicos remetidos com vista a esta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 160 do RITJMMG. Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que, apesar de o impetrante ter alegado que a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico estaria a contrariar os preceitos contidos no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução n. 41/2021 do CNJ, é certo que as disposições em questão dizem respeito, tão somente, a uma recomendação de reavaliação da referida medida, no prazo máximo de 180 dias, a fim de que se verifique a necessidade de sua manutenção por período inferior ou igual. Com isto, ao contrário do que pareceu entender o impetrante, o prazo de 180 dias não se refere ao período pelo qual o paciente poderá ser submetido ao monitoramento eletrônico, mas, sim, ao tempo recomendado para que o juízo reexamine a conveniência da aludida medida cautelar. Desde que a prisão preventiva do paciente foi revogada e ele passou a ser monitorado via tornozeleira eletrônica em 08/11/2021 (evento 63 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), o juízo da 1ª AJME já teve a oportunidade de se manifestar diversas vezes sobre a necessidade de manutenção da medida de monitoramento eletrônico (eventos 148 e 180), tendo decidido, em todas elas, pela continuidade da utilização do respectivo equipamento, bem como pela suspensão do porte de arma, principalmente porque, em 02/06/2022, sobreveio aos autos originários a informação de que o réu, ora paciente, teria descumprido a medida de monitoramento mediante a perda de comunicação ocasionada pela descarga total da bateria da tornozeleira (evento 153 - OFIC3 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001), o que se repetiu em 15/07/2022 e em 25/08/2022, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 13). Portanto, é fato que o ora paciente vem sistematicamente descumprindo as condições impostas para a medida cautelar de monitoramento eletrônico, proporcionando constantes descargas integrais do respectivo aparelho, oportunidades em que se coloca em situação tal que impossilita totalmente a sua localização por parte das autoridades fiscalizatórias. De mais a mais, muito embora o impetrante tenha sustentado uma suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, na petição inicial por ele próprio confeccionada foram acostados os trechos da decisão que impôs o monitoramento eletrônico e a suspensão do porte de arma (evento 1 - INIC1 - fls. 04/05), tendo a referida decisão se pautado, justamente, no fato de o ora paciente ter “utilizado de arma da carga da PMMG para ameaçar testemunhas” [sic] e para efetuar disparos na parede do estabelecimento comercial, mostrando-se necessária, assim, a monitoração eletrônica com a “finalidade restritiva”, dada “a imposição das medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão” (evento 42 dos autos n. 2000704-23.2021.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o paciente, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, foi denunciado como incurso no art. 1º, §§1º e 4º, da Lei n. 9.455/97, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “d” e “i”, do Código Penal Militar, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta no incluso procedimento investigatório criminal (PIC) que no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 16h37min, no quartel da Polícia Militar, em Conceição de Ipanema/MG, o denunciado, livre e conscientemente, submeteu a vítima Estevam Rosa, pessoa presa, a sofrimento físico por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Segundo se apurou, a vítima Estevam Rosa encontrava-se no interior do estabelecimento comercial denominado “Restaurante Skina Grill”, situado na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, bairro Centro, em Conceição de Ipanema/MG, oportunidade em que foi abordado pelo denunciado Ezaú e o seu companheiro de guarnição, SD João Paulo Fernandes Massafini. Durante a abordagem, sob o argumento da suposta prática do delito de resistência (art. 329, do CP), a vítima foi imobilizada, algemada, submetida à busca pessoal, colocada no compartimento de presos da viatura policial e conduzida ao quartel (cf. mídias anexas). Ao chegar no quartel, o denunciado solicitou que o seu companheiro de guarnição, SD João Paulo Fernandes Massafini, fosse até o local da abordagem para conduzir as testemunhas, tendo Ezaú permanecido sozinho com a vítima. Em seguida, aproveitando-se que Estevam estava algemado com as mãos para trás, o denunciado passou a torturá-lo. Ezaú jogou a vítima contra uma porta que estava no local e desferiu-lhe vários socos no nariz, na boca e no rosto, além de desfechar-lhe vários tapas na orelha esquerda; os quais, segundo Estevam, foram tão fortes, que o fizeram perder um pouco da capacidade auditiva (doc. 1580231), impingindo-lhe, assim, intenso sofrimento físico. Em razão da tortura, a vítima Estevam sofreu edemas na face esquerda, escoriações no nariz e lesão cortocontusa supralabial (cf. laudo de exame corporal – pág. 118/119). O denunciado somente cessou a tortura após a chegada das testemunhas Imirene Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, que, inclusive, presenciaram Estevam todo ensanguentado e sentado próximo a uma poça de sangue (cf. mídias anexas). Vale dizer que Estevam estava algemado com as mãos para trás desde a abordagem realizada próxima ao restaurante “Skina Grill”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sendo certo que naquela ocasião nenhum objeto foi encontrado em seu poder (cf. mídias anexas). As investigações lograram êxito em apurar que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que Estevam estava algemado com as mãos para trás, sem possibilidade de se defender. Neste contexto, de rigor a observância da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “d”, do CPM. Apurou-se, ainda, que o denunciado perpetrou o delito estando em serviço, de modo que é imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “i”, do CPM. Por fim, não se pode olvidar que o denunciado é agente público e valeu-se desta condição para praticar o crime. Necessária, pois, a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia EZAÚ ROCHA MAGALHÃES pela prática da conduta tipificada no art. 1º, § 1º e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, observadas as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “d” e “i”, do CPM (evento 1 – OUT6, págs. 04/06). O Ministério Público estadual pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, pela suspensão do exercício da função pública, alegando haver notícias de ameaça às testemunhas dos fatos, bem como da prática de novos crimes (evento 1 – OUT6, págs. 7/23). A denúncia foi recebida no dia 05/10/2021. Na oportunidade, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos: [...] O Parquet ressaltou que, além da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, o que por si só, seria fundamento idôneo para ensejar a decretação da prisão preventiva, há notícias de que o denunciado continua se valendo da função policial para ameaçar testemunhas e praticar novos crimes. O que se pode perceber da investigação procedida no inquérito policial n. 2021-312-001073-001-010682784-98, que apurou os fatos narrados pela testemunha Imirene Oliveira Couto, proprietária do restaurante “Skina Grill”, que disse que seu estabelecimento foi alvejado por disparos de arma de fogo em 29/05/2021 e nessa investigação foi constatado que os disparos saíram da arma de fogo Imbel n. de série EKA 09099, arma da carga da PMMG e utilizada pelo Ezaú Rocha Magalhães. Segundo o Parquet, o denunciado Cb PM Ezaú teria se dirigido até o estabelecimento da testemunha Imirene e, utilizando a arma de fogo da Corporação, efetuou disparos com objetivo de intimidá-la por não tê-lo acobertado durante o depoimento prestado no inquérito policial n. 0003355- 83.2021.8.13.0312 (pág. 27/71), bem como para coagi-la a não repetir o depoimento em juízo e no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG-0312.21.000060-9 (anexo). Vale ressaltar que no mesmo dia a loja de eletrodomésticos “Estilo Móveis” de propriedade do sr. Rubem Condé da Silva Araújo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 também foi alvejada com pelo menos 07 disparos de arma de fogo, o que danificou diversos itens. O vídeo do depoimento que a testemunha Imirene prestou no PIC está acostado no evento n. 3, no qual ela confirma que presenciou toda a abordagem policial em que o Estevam foi preso em flagrante, algemado e levado para o quartel policial. Ela ressaltou que apesar da resistência do Estevam, os militares conseguiram fazer a busca pessoal e nada foi encontrado com ele. Disse também, que, quando ela entrou no quartel o Estavam estava todo ensanguentado e o denunciado teria dito que o ofendido tentou lhe agredir com uma faca. Depois o denunciado mostrou para a testemunha um pedaço de madeira falando que o Estavam teria utilizado para lhe agredir, era um pedaço fino, que parecia um compensado. A testemunha disse que o denunciado esteve alterado durante toda a abordagem e que o Sd PM Mafassini chegou a lhe pedir para ficar calmo. Além disso ela confirmou que seu restaurante foi alvejado por dois disparos de arma de fogo que atingiram a porta de ferro do estabelecimento e isso aconteceu depois que ela se negou a assinar o depoimento sobre os fatos da abordagem do civil que estava em desconformidade com o que a testemunha relatou. Comprovada está a ocorrência dos fatos objeto de imputação, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254 do CPPM, notadamente diante do oferecimento e do recebimento de denúncia nestes autos. Considerando que a conduta do acusado de coagir testemunha contraria a ordem pública, e sobretudo o fato de que o mesmo continua propenso à prática delituosa, tendo em vista que na qualidade de policial militar, deveria velar pela segurança da sociedade, e não provocar temor às testemunhas, o que certamente fragiliza a obrigação e a possibilidade das mesmas em dizer a verdade perante a autoridade competente. Situação que fica demonstrada notadamente pela fala da testemunha Imirene, a qual afirmou ter sido constrangida pelo militar para assinar o depoimento em desconformidade com o que ela teria dito, além de dizer que está se sentindo amedrontada depois que seu restaurante foi alvejado por disparos de arma de fogo. O sr. Rubem também teve seu estabelecimento comercial alvejado por disparos de arma de fogo pelo denunciado após os fatos narrados na denúncia. Verifica-se, portanto, a possibilidade concreta da reiteração de condutas delituosas por parte do denunciado que após a prática, em tese, do delito de tortura narrado na denúncia, e insatisfeito com os depoimentos prestados por ocasião das investigações, utilizou da arma de fogo da carga da PMMG para efetuar disparos nos estabelecimentos comerciais das testemunhas e assim intimidá-las para não dizerem o que sabem. O Ministério Público bem ressaltou que as medidas cautelares não têm por fim proibir a prática do delito, pois isso a lei já faz. O que se busca é evitar que novos delitos sejam praticados. Considerando que, as testemunhas arroladas na denúncia ainda não foram inquiridas no presente feito, posto que a instrução processual terá início com o recebimento da denúncia, entendo que a manutenção da liberdade do denunciado viria a incutir temor às testemunhas, sobretudo na testemunha Imirene Oliveira Couto que já foi alvo de intimidações por parte do denunciado, o que prejudica significativamente o início e o prosseguimento da instrução criminal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 sendo, portanto, justificável o cerceamento temporário da liberdade do acusado. Além disso, a testemunha Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa é proprietária de um salão de beleza em frente ao restaurante Skina Grill, ela presenciou o momento da busca, afirmou que os militares fizeram a busca por completo no Estevam e quando chegaram no quartel viu o ofendido ensanguentado falando que o denunciado o teria agredido. A testemunha também afirmou que o denunciado estava agressivo durante a abordagem e o Sd Mafassini tentava o acalmar. Por fim, a testemunha ressaltou que por tudo que aconteceu ela se sente amedrontada com o denunciado. Considerando, ainda, que o denunciado, conforme aponta o Ministério Público vem demonstrando sua periculosidade através de ações concretas de violência, de maneira que solto ele poderá continuar praticando crimes e sobretudo intimidando ainda mais as testemunhas cujos depoimentos são cruciais para a prova destes autos. Disse que o denunciado tem obstinação na prática de infrações penais violentas, inclusive com o fim de favorecer interesse próprio em procedimentos administrativos e judiciais. A periculosidade do denunciado e a garantia da ordem pública se encontram presentes e ligadas pelo contexto em que as circunstâncias ocorreram, notadamente porque após a prática, em tese, do delito de tortura narrado na denúncia, o militar utilizou a arma da PMMG para efetuar disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial da testemunha Imirene e do Sr. Rubem. Verifico, também, que as testemunha Imirene e Taynnara relataram que o denunciado estava agressivo durante toda a abordagem, sendo que o Cb PM Mafassini tentou acalmá-lo em alguns momentos. Considerando, por fim, que a liberdade do denunciado, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante a preservação da disciplina militar que se apresenta abalada, visto que se trata de militar que, indisciplinadamente, aproveitou da sua condição de policial militar e utilizou de recursos da própria Polícia Militar para a prática dos atos em questão, sobretudo quando algemou o civil e passou a agredi-lo e posteriormente efetuou disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial da testemunha que presenciou a abordagem. Cumpre evidenciar que esses disparos de arma de fogo na via pública e na direção do estabelecimento comercial da testemunha além de ter caráter intimidatório viola flagrantemente a hierarquia e a disciplina militares, preceitos constitucionais que distinguem a Corporação Militar de bandos armados. Flagrantemente não concordo com aqueles que entendem que o requisito estabelecido no artigo 255 alínea "e" do CPMM tenha previsão apenas para os delitos relacionados à hierarquia e disciplina militares, mas a toda e qualquer atividade de policiamento e sobretudo na interlocução do policial militar com a sociedade civil que é a destinatária do serviço de segurança pública prestado pela Corporação Policial Militar. A agressividade do militar que foi relatada pelas testemunhas e a gravidade do delito em que o mesmo se encontra denunciado reforça a sua conduta de intimidar testemunhas e assim alterar a realidade dos fatos praticando atos de notória indisciplina no âmbito da Corporação e em face da sociedade. Vale ressaltar que a disciplina militar não se resume em um conceito de caserna, mas se apresenta como um conceito jurídico de funcionamento da própria Corporação que é exteriorizado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 cumprimento dos deveres militar em todos os aspectos da sua vida profissional. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva do réu Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, e o faço nos precisos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (evento 1 – OUT6, págs. 25/30). O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 06/10/2021 (evento 6, MAND1 - Processo n. 2000718-07.2021.9.13.0001). A defesa requereu a revogação da prisão preventiva alegando que as testemunhas prestaram depoimento e, na ocasião, negaram ter sofrido ameaças pelo paciente; que as testemunhas informaram que o paciente não as procurou depois dos fatos; e que o paciente trabalha atualmente na cidade de João Monlevade/MG, que fica a mais de trezentos quilômetros da cidade de Conceição de Ipanema/MG (evento 29 - Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001). O Ministério Público estadual opinou pela manutenção da prisão, alegando que os motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar ainda subsistiam (evento 40 - Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001). Em seguida, o meritíssimo juiz a quo revogou a prisão preventiva, concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal Militar (CPP), motivando sua decisão nos seguintes termos: [...] entendo, que os motivos que determinaram a decretação da prisão cautelar ainda subsistem, mas dada as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em razão da transferência de Unidade do denunciado para outra cidade distante do local dos fatos e do regular processamento do feito, considero que a medida mais adequada que se apresenta por ora é a conversão da decretação da prisão preventiva em concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Considerando que um dos motivos para a decretação da prisão cautelar foi a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente face a possibilidade concreta de reiteração de novos delitos por parte do denunciado e que tais motivos ainda persistem, proíbo o denunciado de frequentar a cidade de conceição de Ipanema/MG, cidade local dos fatos e de residência das testemunhas, nos termos do art. 319, inciso II, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. Considerando que as testemunhas arroladas na denúncia narraram na sua oitiva em juízo que ainda estão se sentindo amedrontadas pelo denunciado e que a vítima ainda não foi inquirida, entendo que é necessário que o denunciado se abstenha de manter contato com determinadas pessoas até que seja proferida a sentença no presente feito, a fim de se evitar a prática de novas infrações penais, pelo que proíbo o denunciado de manter qualquer tipo de contato, seja ele pessoal, telefônico ou virtual por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens com a vítima Estevam Rosa e com as testemunhas Imirene de Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, nos termos do art. 319, inciso III, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. Considerando que a prisão preventiva também foi decretada para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal militar, entendo que tais motivos ainda estão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 presentes no caso concreto, posto que a instrução criminal ainda está em curso e a permanência do denunciado em cidade distante do local dos fatos é medida conveniente para a continuidade da instrução processual, pelo que proíbo o denunciado de ausentar-se da Comarca de João Monlevade/MG sem autorização do juízo, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPP. Considerando que o denunciado se valeu da sua condição de policial militar para, em tese, praticar as condutas narradas na denúncia além de ter utilizado de arma da carga da PMMG para ameaçar as testemunhas do fato efetuando disparos de arma de fogo na parede do seu estabelecimento comercial, considero como necessária a limitação do exercício da função pública, pelo que determino que o denunciado cumpra expediente administrativo e interno, sem o uso de armamento até a prolação da sentença no presente feito, nos termos do art. 319, inciso VI, do CPP c/c 3o alínea "a" do CPPM. Por fim, considerando a imposição das medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão acima, faz-se necessária a monitoração eletrônica do denunciado com finalidade restritiva, pelo que determino a colocação de tornozeleira como medida auxiliar das demais medidas já decretadas, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP c/c art. 3º alínea "a" do CPPM. O monitoramento eletrônico terá como zona de inclusão a cidade de João Monlevade/MG, que é a cidade em que o denunciado deverá permanecer e como zona de exclusão a cidade de Conceição de Ipanema/MG, local onde o denunciado não poderá frequentar. Para efetivação da medida supra, determino a expedição de ofício para a Corregedoria da PMMG para que entre em contato com a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica e providencie o agendamento e o deslocamento do militar Cb PM Ezaú Rocha Magalhães para a colocação do equipamento. Todas as medidas cautelares acima determinadas perdurarão até a prolação de sentença no presente feito, ocasião em que a necessidade de manutenção das mesmas será reavaliada (Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001 - eventos 29, 40 e 42). O paciente foi libertado no dia 28/10/2021, consoante alvará de soltura coligido no evento 57 - Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001. A defesa requereu a revogação da medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca de João Monlevade/MG. Na ocasião, alegou que a medida cautelar trazia prejuízo ao paciente, pois o seu pai, que morava em Conceição do Ipanema/MG, estava com a saúde muito debilitada, sendo a sua assistência presencial imprescindível (evento 76 - Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001). O Ministério Público estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Disse que o crime (tortura) praticado pelo paciente era muito grave; que o militar não havia comprovado ser o único responsável pelos seus genitores; que as razões cautelares ainda persistiam e pugnou pela manutenção da proibição de ingressar na cidade de Conceição de Ipanema/MG (evento 93). O meritíssimo Juiz de direito da 1ª AJME indeferiu o requerimento da defesa consoante se depreende do evento 100 – autos de origem. O paciente impetrou habeas corpus requerendo a revogação da medida cautelar consistente na proibição de ausentar da comarca de João TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Monlevade/MG. A Segunda Câmara deste e. TJMMG, por unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem, apenas para autorizar que o paciente saísse, semanalmente, do município de João Monlevade/MG e entrasse no município de Conceição do Ipanema/MG, a fim de visitar seus pais e prestar-lhes auxílio, nos termos das condições fixadas pela colenda Câmara julgadora, sob pena de revogação, ficando mantidas as demais medidas cautelares impostas ao paciente pela autoridade coatora (evento 23 – ACOR1, Processo n. 2000019-82.2022.9.13.0000). Posteriormente, a defesa requereu por três vezes a revogação da medida cautelar consistente na utilização da tornozeleira eletrônica e pugnou pelo restabelecimento da posse de arma de fogo (eventos 130, 164 e 206). O Ministério Público estadual manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, alegando, em todas as oportunidades, que as razões que justificaram a imposição das medidas cautelares ainda subsistiam, não se podendo falar em constrangimento ilegal, tampouco ausência de razões que justificassem a manutenção das medidas impostas ao paciente (eventos 93, 140, 171 e 220). O juízo a quo indeferiu os pedidos, sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] É importante destacar que ao requerer a revogação das medidas cautelares, a defesa apresentou no evento 164, argumentos idênticos aos já apresentados no requerimento do evento n. 130 e que se confundem com o próprio mérito da ação penal ora em curso e que será apreciado pelo juízo somente quando do julgamento do feito. As medidas cautelares visam assegurar o exercício da jurisdição penal em situações em que a produção da prova é ameaçada de risco pela conduta do investigado ou acusado, sendo assim, as medidas cautelares de natureza pessoal impõem ao réu certas restrições na sua liberdade de locomoção enquanto se mostrarem necessárias para o andamento do processo. Conforme já analisado pelo juízo nas decisões constantes dos eventos 100 e 148, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão que foram aplicadas têm se mostrado como suficientes para o regular prosseguimento do feito, razão pela qual indefiro o requerimento da defesa constante do evento 130, consistente na revogação das medidas cautelares diversas da prisão, ficando mantidas as medidas impostas nos termos do art. 319, incisos II, III, VI e IX, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, na decisão do evento 42, devendo o denunciado continuar utilizando a tornozeleira eletrônica e sem o uso de armamento (eventos 148 e 180). Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal alegado. Da análise dos autos, percebo que as medidas cautelares em apreço encontram-se devidamente justificadas, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas ao acusado, ora paciente. No tocante à alegação de que a medida cautelar de monitoramento eletrônico estaria contrariando os preceitos contidos no art. 6º, parágrafo único, da Resolução n. 41/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 corroboro o entendimento manifestado pela douta Procuradora de Justiça, haja vista que a retromencionada disposição diz respeito à reavaliação da medida cautelar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias e não acerca do período que o paciente poderá ser submetido ao monitoramento eletrônico. No caso em tela, depreende-se que o paciente está sendo monitorado via tornozeleira eletrônica desde o dia 08/11/2021 (evento 63 – autos de origem), já tendo o meritíssimo juiz da 1ª AJME oportunidade de se manifestar diversas vezes sobre a conveniência da aludida medida cautelar (eventos 148 e 180), e em todas elas, decidido, fundamentadamente, pela continuidade da utilização do respectivo equipamento, bem como pela suspensão do porte de arma. Ademais, ressalto que as informações coligidas aos autos dão conta de que o ora paciente vem repetidamente descumprindo as condições impostas para a medida de monitoramento eletrônico, proporcionando constantes descargas integrais do respectivo aparelho, o que impossibilita a sua localização por parte das autoridades fiscalizatórias (eventos 153 e 174 – Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001). Dessa forma, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, o constrangimento ilegal, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator